Tribunal: TJES
Processo: 5009854-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência / Repreensão
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009854-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

CUSTOS LEGIS: CAMILO THOMAZINI

CUSTOS LEGIS: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILO THOMAZINI
contra a Decisão ID 3502242, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória - ES, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava à suspensão do PAD – Conselho de Disciplina nº 0060/2021 nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões sustenta o Agravante que no ano de 2020 a PMES realizou Sindicância para apuração de fatos ocorridos nos anos de 2017 e 2018 na qual restou determinada a instauração de um PAD RS – Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, sem condão demissionário. Afirma que os fatos que determinaram a realização da sindicância – atividade de nutricionista enquanto gozava de licença psiquiátrica – não eram tidos como transgressão disciplinar, nos termos do Regimento Disciplinar do Militares Estaduais vigente à época.

No entanto, argumenta que no ano de 2021, quando já estava em inatividade, a PMES por meio da Portaria 0060/2021 instaurou Processo Administrativo Demissionário com base no Novo Código de Ética e Disciplina de 30/12/2020 (LC 962/2020), que prevê como transgressão à disciplina os fatos apurados.

Nestes termos, argumenta que a administração pública, ao instaurar o processo administrativo demissionário, ignorou o princípio da norma mais benéfica ao réu, já que à época dos fatos a conduta apurada não era tipificada como transgressão disciplinar.

Contrarrazões lançadas no ID nº 3776974, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAMILO THOMAZINI
contra a Decisão ID 3502242, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória - ES, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava à suspensão do PAD – Conselho de Disciplina nº 0060/2021 nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em suas razões sustenta o Agravante que no ano de 2020 a PMES realizou Sindicância para apuração de fatos ocorridos nos anos de 2017 e 2018 na qual restou determinada a instauração de um PAD RS – Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, sem condão demissionário. Afirma que os fatos que determinaram a realização da sindicância – atividade de nutricionista enquanto gozava de licença psiquiátrica – não eram tidos como transgressão disciplinar, nos termos do Regimento Disciplinar do Militares Estaduais vigente à época.

No entanto, argumenta que no ano de 2021, quando já estava em inatividade, a PMES por meio da Portaria 0060/2021 instaurou Processo Administrativo Demissionário com base no Novo Código de Ética e Disciplina de 30/12/2020 (LC 962/2020), que prevê como transgressão à disciplina os fatos apurados.

Nestes termos, argumenta que a administração pública, ao instaurar o processo administrativo demissionário, ignorou o princípio da norma mais benéfica ao réu, já que à época dos fatos a conduta apurada não era tipificada como transgressão disciplinar.

Em decisão lançada no ID nº 3549753, o Desembargador que me antecedeu neste gabinete indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Ao apreciar o pedido liminar recursal formulado peça preambular, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

Consoante o disposto no art. 1019, I, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.

Especificamente quanto à antecipação da tutela recursal, poderá ser concedida no caso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

E, após analisar atentamente os presentes autos, não vislumbro razões para conceder a tutela recursal pretendida. Senão, vejamos.

Conforme propriamente afirma o agravante, houve a realização de Sindicância para apuração dos fatos atribuídos ao mesmo e relacionados à prestação de serviço de nutricionista enquanto gozava de licença psiquiátrica.

Afirma, ainda, o recorrente que a referida Sindicância determinou a instauração de um PAD RS – Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário, sem condão demissionário.

No entanto, ao compulsar os autos e os documentos anexados pelo agravante não é possível identificar a alegada conclusão da sindicância referida e nem tampouco o seu relatório que indicariam a necessidade de instauração do PAD sem caráter demissionário.

Ao contrário, consta dos autos (ID 3502243) tão somente o despacho em avocação, proferido pelo Subcomandante Geral da PMES, datado de 20/02/20, no qual afirma que a Sindicância registrou em seu relatório final a existência de indícios de transgressão da disciplina e opinou pela instauração de PAD-RS, o que foi determinado pela autoridade competente, conforme se pode aferir (item 3).

Além disso, ao revés do que também afirma o agravante, pude aferir que o Regulamento Disciplinar da PMES anterior a 2021, também previa em seu artigo 144, II, “c”, como transgressão disciplinar:
“exercer outras atividades laborativas, remuneradas, estando dispensado ou licenciado para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família”
.

Nestes termos, em uma análise não exauriente, própria do momento, entendo que a transgressão disciplinar apontada no PAD instaurado em desfavor do agravante já encontrava previsão legal no Regulamento Disciplinar anterior e vigente à época dos fatos, de modo que não há impedimento em sua aplicação, como faz crer o recorrente.

Ademais, não tendo sido suficientemente instruído o presente agravo com os documentos comprobatórios de suas alegações, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso, e por conseguinte, razões para deferir a tutela de urgência recursal.

Portanto, firme nas razões expostas e sem prejuízo da possibilidade de modificação do meu entendimento em momento posterior,
INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendido
.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo Desembargador Manoel Alves Rabelo no sentido de que a transgressão disciplinar apontada no PAD instaurado em desfavor do agravante já encontrava previsão legal no Regulamento Disciplinar anterior e vigente à época dos fatos, de modo que não há impedimento em sua aplicação.

Concluir de forma diversa importaria a análise mais aprofundada das provas, bem como a valoração das conclusões expendidas pela comissão processante, o que se mostra inviável neste momento processual.

Com efeito, em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.

Sendo assim, o julgador não pode intervir em lei criada para os agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”.

Nesse mesmo sentido, mostra-se pacífica a jurisprudência desta Corte Estadual, in verbis:

“[...] A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou remansosa posição no sentido de considerar que o controle judicial deve se restringir ao exame da legalidade da atuação administrativa sem aprofundar no mérito do ato. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159009000, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Decisão: 09/06/2015).

2. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, circunscrevendo-se seu exame apenas aos aspectos da legalidade do ato. Precedentes do STJ. (RMS 39.186/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013).

“[...] Nas hipóteses de controle judicial das decisões proferidas em processo administrativo disciplinar é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF). O objeto do controle judicial deve se limitar ao vícios relativos aos motivos do ato, a sua finalidade ou a causa do ato [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24060009081, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 06/05/2015).

“[...] O controle da legalidade do ato punitivo pelo Poder Judiciário deve respeitar os limites do próprio mérito administrativo acerca da conveniência e oportunidade na aplicação da respectiva sanção disciplinar. IV. Na hipótese, restando submetido o Recorrente a Processo Administrativo Disciplinar regular, cujo ato destinado à aplicação da referida sanção disciplinar fora expedido pela Autoridade Competente, afastou-se a pretensão à nulidade da penalidade disciplinar ou do respectivo Processo Administrativo, por este Egrégio Poder Judiciário, diante da inexistência de vício de ilegalidade passível de reexame, na oportunidade. V. Recurso conhecido e improvido [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 24110095478, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 27/08/2014).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CAMILO THOMAZINI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
A transgressão disciplinar apontada no PAD instaurado em desfavor do agravante já encontrava previsão legal no Regulamento Disciplinar anterior e vigente à época dos fatos, de modo que não há impedimento em sua aplicação. Concluir de forma diversa importaria a análise mais aprofundada das provas, bem como a valoração das conclusões expendidas pela comissão processante, o que se mostra inviável neste momento processual.

2)
Com efeito, em se tratando de controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente tem legitimidade para revê-los ante a ausência de legalidade do referido ato ou da violação a princípios da administração pública, sendo-lhe, portanto, vedada intervenção no mérito do ato impugnado.

3)
Sendo assim, o julgador não pode intervir em terreno que a própria lei reservou aos agentes públicos, valorando os critérios de conveniência e oportunidade que determinaram a conduta adotada. Nas lições de José dos Santos Carvalho Filho, “se o juiz se atém ao exame da legalidade dos atos, não poderá questionar critérios que a própria lei defere ao administrador”.

4) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.